Tribunal: TJMT
Processo: 0001097-80.2019.8.11.0036
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001097-80.2019.8.11.0036
APELANTE: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI 11.343/06) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DO APELANTE COM A RESIDÊNCIA APONTADA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE TER EM DEPÓSITO DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - ANÁLISE PREJUDICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, se presentes dúvidas a respeito da destinação mercantil da pequena quantidade de entorpecente apreendido com o réu, mormente se os policiais não mencionam acerca de denúncia anônima que recaísse sobre o réu e, malgrado tenha sido pego saindo de uma residência apontada como ponto de droga, o mesmo estava sozinho e no local não foi encontrado entorpecente ou petrechos comumente associados à traficância, de modo que inexistem elementos seguros a revelar o seu envolvimento com o tráfico de drogas.
2) Acolhida a tese de desclassificação para o delito de uso de entorpecente e determinada a remessa ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias, resta prejudicada a análise dos pedidos subsidiários de redução da pena-base ao mínimo legal e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
3) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001097-80.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[Jose Francisco de Souza Filho (APELANTE), JULIANO PEREIRA NUNES FILHO - CPF: 019.209.461-01 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI 11.343/06) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DO APELANTE COM A RESIDÊNCIA APONTADA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE TER EM DEPÓSITO DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - ANÁLISE PREJUDICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, se presentes dúvidas a respeito da destinação mercantil da pequena quantidade de entorpecente apreendido com o réu, mormente se os policiais não mencionam acerca de denúncia anônima que recaísse sobre o réu e, malgrado tenha sido pego saindo de uma residência apontada como ponto de droga, o mesmo estava sozinho e no local não foi encontrado entorpecente ou petrechos comumente associados à traficância, de modo que inexistem elementos seguros a revelar o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

2) Acolhida a tese de desclassificação para o delito de uso de entorpecente e determinada a remessa ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias, resta prejudicada a análise dos pedidos subsidiários de redução da pena-base ao mínimo legal e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
José Francisco De Souza Filho
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001097- 80.2019.8.11.0036 - Código: 65576, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, bem como ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa unitariamente arbitrados na mínima fração legal (id. 72570528).

Inconformada, a defesa postula pela
absolvição ante a insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ou, ainda, a
desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta do art. 28, da Lei 11.343/06
. Subsidiariamente, pugna pela
diminuição da pena-base para o mínimo legal
e
a modificação do regime para o semiaberto
(id.

72570980).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
provimento parcial do recurso
para desclassificar a conduta do Apelante José Francisco de Souza Filho, para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (id.

72570988).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia que, no dia 05/06/2019, por volta das 11h,
José Francisco

De Souza Filho
, na Avenida Dez de Julho, na comarca de Guiratinga/MT, guardava e tinha em depósito, com intuito de comercialização, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial urna Guarnição Policial Militar realizava rondas nas imediações do Bairro São Sebastião quando, na Avenida Dez de Julho, visualizaram José Francisco saindo de uma residência conhecida na localidade corno ponto de comércio de entorpecentes.

Em razão do nervosismo demonstrado por perceber a presença dos milicianos, foi procedida a abordagem e checagem pessoal do suspeito, oportunidade em que foi encontrado com ele 01 (um) porção de maconha, 04 (quatro) porções da pasta base de cocaína, todas embrulhadas e prontas para comercialização e, 09 (nove) porções de pasta base de cocaína sem embrulho.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Pois bem.

Após o exame do conjunto probatório apresentado aos autos, concluo que o recurso tem
parcial procedência
para desclassificar o delito de tráfico de entorpecentes para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, pelo fato da acusação não ter conseguido provar a traficância.

Com efeito, a
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 72570455 - Pág. 1), boletim de ocorrência (id. 72570455 - Pág. 2/4), auto de apreensão (id. 72570456 - Pág. 1), laudos de constatação de substância entorpecente
(id. 72570459 - Págs. 1/3 e 72570489 - Págs. 1/3)
, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Contudo, a
autoria
do delito de tráfico, não restou isenta de dúvida.

Em juízo, ratificando as declarações prestadas em fase extrajudicial, os policiais militares
Públyo Rafaell Soare
s e
Keberson Charles
, informaram que estavam em rondas, quando visualizaram o suspeito sair de uma residência que é alvo de denúncias por ser ponto de comércio de entorpecentes.

Nesse sentido, informaram que após o acusado esboçar nervosismo por ter visto a viatura policial, realizarem a vistoria pessoal e encontraram no bolso deste, dentro de uma carteira, uma substancia análoga a maconha, quatro pedrinhas análogas a pasta base de cocaína, já embaladas, e outras nove não embaladas, além aproximadamente R$ 160,00 reais em dinheiro. Aduziram ainda que o acusado havia relatado que comprou esse entorpecente do vulgo “Romarinho” (relatório de mídia – id. 72570992 - Pág. 2).

Segundo Laudo Pericial juntado aos autos, o somatório apreendido totaliza a quantidade
2,57g de entorpecente
(1 porção de maconha, 4 de cocaína embaladas e 9 nove “pedrinhas” soltas, sem embalar, de cocaína - id. 72570459 - Págs. 1/3 e 72570489 - Págs. 1/3).

O
apelante
, em ambas as fases da persecução penal, assumiu a propriedade da droga, mas
sempre afirmando que se destinava ao uso próprio
.

Perante a autoridade policial o apelante aduz que não vende entorpecente e que a droga apreendida era de sua propriedade para consumo pessoal, oportunidade em que informou ter comprado o ilícito do “Romarinho” pelo valor de R$200,00 (duzentos reais), disse ainda que o dinheiro em seu poder era proveniente do trabalho que realizava na fazenda Morro Alto, e que a residência que estava saindo quando foi detido era de sua vó e que o senhor Murilo Luis é seu tio.

“Que nega vender entorpecentes e a droga do tipo pasta base de cocaína e maconha encontrada em seu poder pelos policiais militares, disse que comprou para o seu uso próprio das mãos de “ROMARINHO”, também conhecido por “Boneco doido”; Que disse que comprou droga na data de hoje onde encontrou com “ROMARINHO” na Praça Elevada onde chamou ele e preguntou se tinha droga para vender, tendo ele dito que sim; Que foram até a residência de “ROMARINHO” e lá mesmo foi até o quintal e pegou a droga debaixo de uns tijolos, os quais estavam debaixo de um pé de limão; QUE pagou para ele uma quantia de duzentos reais pela droga, sendo treze pequenos pedaços de pasta base, sendo que quatro já estavam embaladas e também uma porção de maconha que também já estava embalada; QUE o cento e sessenta reais e cinquenta centavos que estavam em seu poder sendo que é o restante do pagamento de mil reais que recebeu de seu trabalho na fazenda Morro Alto, próximo da fazenda Mesa Vermelha de propriedade do senhor Hélio Goulart; Que jamais vendeu droga e os demais crimes que já cometeu foi somente furto; QUE quer que sua prisão seja comunicada para sua irmão ROSICLEIA que mora no bairro Por do Sol, acima do antigo Posto da Policia Militar, para que ela vá até a casa de sua avó, local onde foi detido pela Policia Militar e em relação ao senhor Mauro Luis esse é o seu tio e o mesmo também estava casa quando foi detido (...) QUE não invadiu a casa de ninguém apenas estava na casa de sua vó, local onde fica quando vem da fazenda (...)”
(id. 72570457 - Pág. 2/3).

Em juízo, o apelante ratificou a tese de que não realizava a comercialização de entorpecente e que a droga encontrada tinha por finalidade o consumo pessoal, oportunidade em que confirma ter comprado a droga pessoa denominada Romário e que trabalhava como diarista na fazenda anteriormente citada para a pessoa chamada de Ademilson, de modo que mensamente iam para a cidade.

Sustentou que Ademilson não tinha conhecimento de que ele usava entorpecente e que no dia dos fatos veio para a cidade com este, que entrou o seu pagamento; confirmou que no dia dos fatos procurou Romário para comprar entorpecente e que uma parte da droga estava solta e uma outra parte embalada em um saquinho; que do mesmo modo que pegou as substâncias guardou no bolso e foi para casa da sua vó; que a casa em que os policiais o pegaram pertencia a sua vó, já falecida, e senhor que apareceu lá era o seu tio.

As provas judicializadas produzidas corroboram com a versão do apelante, porquanto a testemunha
Ademilson Guimarães Nogueira
, informou que o apelante estava prestando diárias na fazenda em que o declarante trabalhava, sendo que no dia dos fatos foi o declarante que o trouxe para a cidade; que o declarante nesse dia passou o valor referente às diárias trabalhadas; que José Francisco trabalhava com o declarante há uns três meses e que mensalmente iam para a cidade para fazer compras, ligar para família, levar algo para vender; que não tem conhecimento de que o apelante levava entorpecente para a fazenda e que se levava, nunca o viu usando (relatório de mídia – id. 72570992 - Pág. 2).

As testemunhas
Gilmar Alves Rodrigues
e
Luiz Carlos Guimaraes
em juízo asseveraram que nunca tiveram notícias no sentido de que o apelante se envolve com a venda de entorpecente. Gilmar Alves afirma ainda que quando visitou a citada fazenda para fazer um trabalho de área plantada para o município, José Francisco estava trabalhando lá de diarista.

Desse modo, em análise dos elementos probatórios produzidos, entendo que fundamento invocado pelo juízo monocrático para sustentar a condenação por tráfico, no sentido de que “
as testemunhas Publyo Rafaell Soares e Keberson Charles Ferreira Goncalves informaram unanimemente perante este Juizo (fls. 178/180 — CD/R), que estavam fazendo a ronda na cidade, momento em que abordou o acusado quando estava saindo de uma residência, nesse sentido ao realizar a vistoria pessoal encontrou no bolso do acusado uma quantia de cocaina, outra de maconha e dinheiro. Circunstância essas que demonstram concreta e claramente que o denunciado estava com o real intuito de comercializar as drogas, principalmente, diante da diversidade de drogas encontrada com ele (cocaina e maconha) e por estar fracionada como tipicamente é encontrada com os comerciantes de drogas
”
são frágeis a apontar o apelante como traficante, vez que não trazem qualquer fato concreto que embase tal assertiva
.

Ao revés, a simples apreensão de
2,57g de entorpecente (1 porção de maconha, 4 de cocaína embaladas e 9 nove “pedrinhas” soltas de cocaína)
aliada às circunstâncias apuradas são seguras apenas para se afirmar que de fato, o apelante portava a droga apreendida para uso próprio, conforme sustentado pela defesa, o que caracteriza a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Nesse ponto, vale destacar que é evidente que a acusação não conseguiu afastar a presunção de inocência do apelante,
pois além da apreensão da droga, não há qualquer outro elemento que comprove que ele exercia a traficância
, até porque os policiais não mencionaram acerca de qualquer denúncia anônima em desfavor do acusado e, malgrado aqueles tenham informado que a residência em que o apelante estava saindo ser alvo de denúncias de ser ponto de venda de drogas, no local não foi encontrado mais drogas, nem petrechos comumente associados ao tráfico, muito menos terceiros presentes.

Além disso, ao que se denota dos autos, o dinheiro encontrado com o apelante (R$160,00) teve sua origem lícita comprovada.

Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas,
entendo que o melhor caminho é a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal
, porque para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos no tocante ao crime de tráfico de drogas.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Com efeito, traz-se à colação julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – 1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A FINALIDADE DA DROGA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E TAMBÉM DE TESTEMUNHAS QUE NÃO TRAZEM NENHUM INDÍCIO DE TRAFICÂNCIA – RÉU QUE AFIRMA TER ADQUIRIDO O ENTORPECENTE NA MESMA NOITE EM QUE FOI PRESO E QUE SERIA DESTINADO PARA O SEU USO – MERA PRESUNÇÃO DE VENDA QUE NÃO AMPARA UM DECRETO CONDENATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. IMPOSIÇÃO DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA OU CURSO EDUCATIVO (INCISOS III, DO ARTIGO 28), PELO PRAZO DE 15 DIAS – PROVIMENTO AO APELO - DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL 1.
Havendo dúvidas quanto à destinação da droga, se seria ou não destinada à mercancia, e não tendo o conjunto probatório colhido durante instrução, apontado elementos que convençam que o réu estaria traficando a droga encontrada consigo, impõe-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

2. Diante da desclassificação operada, impõe-se a fixação da pena de comparecimento a programa ou curso educativo (incisos III, do artigo 28, da Lei n. 11.343/06), pelo prazo de 15 dias, reprimenda suficiente para reprovação e repreensão do crime praticado.”
(Ap 77645/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014)

– Destaquei.

“(...) Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso [conduta tipificada no artigo 28 da Lei no. 11.343/2006] quando
presentes dúvidas objetivas a respeito da traficância da substância ilícita, mormente diante de meras conjecturas, despidas de substrato probatório
e, pois, inidôneas à comprovação cristalina da crime insculpido no artigo 33, caput, c/c § 4o da Lei de Tóxicos [in dubio pro reo!]”.
(N.U 0000863-42.2010.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019). Destaquei.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida com relação à prática do crime de tráfico de drogas pelo agente,
impõe-se a desclassificação
para a conduta de trazer consigo droga para consumo pessoal, nos termos do que dispõe o artigo 28 da Lei no 11.343/06.

Assim, diante da desclassificação,
prejudicada
está a análise dos pedidos alternativos de diminuição da pena-base para o mínimo legal e de modificação inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto
, em dissonância com o parecer ministerial, dou

parcial provimento
ao apelo interposto por
José Francisco De Souza Filho
para

desclassificar a conduta de tráfico de substâncias entorpecentes imputada na sentença (art. 33. da Lei 11.343/06) para aquela insculpida no art. 28 da Lei 11.343/06, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021